Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716698-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0712014-63.2024.8.07.0001, em que figura como autor Eldson Santos de Melo e Rayanne Rodrigues de Carvalho e, como réu, Gol Linhas Aéreas S.A. O juízo suscitante, da 3a Vara Cível de Ceilândia, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 58405541, pp. 2-4): (...) Os autores foram intimados para justificar o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, por eles serem domiciliados em Ceilândia. Após manifestação da autora, foi proferida a seguinte decisão: “Por meio da petição de ID 192395538, sinaliza a parte pela remessa dos autos ao foro de Ceilândia-DF. Nesse passo, ACOLHO o pedido, ao passo que DETERMINO a remessa dos autos para distribuição em favor de um dos doutos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de CeilândiaDF”. Entretanto, a competência do caso concreto é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação. (...) Pelo exposto, entendo que este juízo é incompetente para o julgamento da ação em questão e, com fundamento art. 6o, VIII, do CDC e artigos 951 e 953 do CPC e nos termos do art. 205 e seguintes do RITJDFT, razão pela qual suscito o presente conflito negativo de competência. Proceda a Secretaria do Juízo de acordo com o disposto no art. 2o da Portaria Conjunta 22 de 21 de março de 2018. P.I. O juízo da 2a Vara Cível de Brasília, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 58406685, p.2): Por meio da petição de ID 192395538, sinaliza a parte pela remessa dos autos ao foro de Ceilândia-DF. Nesse passo, ACOLHO o pedido, ao passo que DETERMINO a remessa dos autos para distribuição em favor de um dos doutos Juízos Cíveis da Circunscrição Judiciária de CeilândiaDF. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora